Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713273-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA COSTA PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Despacho – Gratuidade Nos termos do art. 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a agravante afirma ser servidor público, auferindo renda bruta mensal de R$ 37.302,01, e, considerando os descontos compulsórios e os descontos da instituição financeira agravada, resta-lhe somente R$ 1.949,55. Todavia, observa-se ter obtido limitação dos descontos nos autos do processo no 0713273-62.2025.8.07.0000. Dessa forma, ao agravante para colacionar aos autos: a) contracheque dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários, e; c) declaração de imposto de renda do último exercícios financeiro (podendo ser juntado em sigilo); e d) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator